Tribunal: TJPA
Processo: 0006667-53.2020.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006667-53.2020.8.14.0028

EMBARGANTE: OTANIEL ARAUJO RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0006667-53.2020.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

EMBARGANTE:
OTANIEL ARAUJO RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: MÁRCIO DA SILVA CRUZ

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.28991812)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADAS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa, com a alegação de omissão e contradição no acórdão embargado, visando o afastamento do bis in idem na dosimetria da pena e a fixação do regime inicial aberto, sob argumento de que a reincidência foi utilizada como parâmetro nos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

2. Necessário verificar a existência de omissão ou contradição no julgado, bem como a possibilidade de integração da matéria inovada pela defesa em sede de embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, não servindo para reexame das questões já enfrentadas ou para inovação recursal.

4. A insurgência defensiva não foi apreciada na apelação por ausência de fundamentação específica, violando o princípio da dialeticidade recursal, o que justifica o não conhecimento do recurso.

5. Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as matérias devidamente suscitadas na apelação foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

6. A tentativa de inovação da defesa nos embargos configura preclusão e não pode ser acolhida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados
.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas nem à inovação recursal, sendo imprescindível a observância do princípio da dialeticidade recursal para o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes:
CPP, art. 619; CF, art. 5º, inc. LIV e LV.

Jurisprudência relevante:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 17/03/2022; TJ/PA 2019.00706716-88, Rel. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0006667-53.2020.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

EMBARGANTE:
OTANIEL ARAUJO RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: MÁRCIO DA SILVA CRUZ

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.28991812)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
OTANIEL ARAUJO RODRIGUES
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.28991812)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
não conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, na medida em que pois deixou de analisar e corrigir de ofício matéria de ordem pública que afeta diretamente o cálculo da pena, circunstância passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alega que embora o Acórdão, ora combatido, afirme que a ausência de fundamentação específica impediu o conhecimento do recurso, entretanto, não considerou que questões de ordem pública, como a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena, devem ser analisadas pelo julgador mesmo que não tenham sido expressamente levantadas pela defesa.

Suscita ainda contradição no julgado, uma vez que embora o Acórdão tenha se baseado na ausência de fundamentação para não conhecer o recurso, por outro, ignorou a sua obrigação legal e constitucional de analisar e corrigir de ofício questões que ofendem diretamente a ordem pública, como a dupla valoração da reincidência.

Por fim ressalta que o princípio da dialeticidade não pode ser utilizado como uma barreira intransponível para o exame de manifestas ilegalidades que agravam em demasia a situação jurídica do réu/embargante.

Declara que a omissão do acórdão em sanar essa ilegalidade, que poderia ser corrigida de ofício, viola o dever de tutela jurisdicional efetiva, o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação e a garantia do devido processo legal, resultando em prejuízo evidente para o embargante, que cumpre pena em regime mais gravoso do que o legalmente cabível.

Por todo o exposto, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, com o devido enfrentamento da matéria de ordem pública, afim de que seja afastado o bis in idem na fixação da pena, para que se aplique o regime inicial aberto, já que a reincidência já havia sido utilizada como vetor nos maus antecedentes para fixar a pena acima do patamar mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.30445715), por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
dos Embargos de Declaração opostos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão e contradição no Acórdão embargado, de modo a suprimir falha apontada e determinar o enfrentamento das questões levantadas pelo embargante, para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, com o devido enfrentamento da matéria de ordem pública, afim de que seja afastado o bis in idem na fixação da pena, para que se aplique o regime inicial aberto, já que a reincidência já havia sido utilizada como vetor nos maus antecedentes para fixar a pena acima do patamar mínimo legal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão
,
contradição
ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)”.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta omissão e contradição no referido julgado
.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão ou contradição a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente e de maneira clara, todas as questões postas em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa.

De acordo com a insurgência do recorrente em suas razões recursais (id.25667081) no qual pleiteou a absolvição a partir de uma reanálise do processo, sem definir em sua petição em que pontos específicos se insurge contra a sentença
.

DA OMISSÃO ARGUIDA

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento do presente recurso, a 1ª Turma de Direito Penal não conheceu do presente recurso, nos seguintes termos: (id.
28991810
)

“
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, que sentenciou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no artigo 304, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe a análise de recurso da Defesa com pedido genérico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso apresentado carece de fundamentação específica, limitando-se a pedidos genéricos, sem a exposição das razões de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio impõe que o recorrente especifique suas razões, possibilitando à parte contrária o exercício do contraditório. 4. A ausência desta fundamentação impede o conhecimento do recurso, configurando violação ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF). Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o efeito devolutivo da apelação Este documento foi gerado pelo usuário 380.***.***-91 em 03/11/2025 17:27:23 Número do documento: 25082915203912700000028169488 https://pje.tjpa.jus.br:443/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082915203912700000028169488 Num. 28991810 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 29/08/2025 15:20:39está limitado aos fundamentos expostos no recurso, e a falta destes enseja o não conhecimento do apelo. III. DISPOSITIVO E TESE 5. Ante a ausência de fundamentos recursais específicos, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. TESE DE JULGAMENTO: 1. 2. A ausência de fundamentação específica no recurso de apelação configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso. O princípio da dialeticidade assegura o direito ao contraditório na instância recursal, exigindo que as razões do recurso estejam claramente expostas para possibilitar a ampla defesa da parte adversa. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV Código de Processo Penal, art. 593, I Código Penal, art. 121, caput Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/06/2020 TJ-PA, Apelação Criminal 0004120-72.2009.8.14.0045, Rel. Eva do Amaral Coelho, 07/08/2023.”

Observa-se com presente julgado se quer fora feita referência a dosimetria da pena aplicada ao embargante, uma vez que repito o seu pedido fora genérico, sem especificar os pontos nos quais se insurgem da sentença.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona matéria que não fora previamente trazida no recurso de apelação que fora impetrado pelo apelante, que, conforme asseverado linhas volvidas, não foi discutido anteriormente, razão pela qual não há falar-se em omissão no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação encontra limites nas razões expostas pelo apelante, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no recurso interposto, para que fosse decidido por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Desse modo, a novel arguição defensiva, apresentada pela primeira vez em sede de embargos, constitui proscrita inovação de argumentos não trazidos em sede de recurso de apelação. Quanto ao tema são as decisões do STJ:

A G R A V O R E G I M E N T A L N O H A B E A S C O R P U S . R O U B O C I R C U N S T A N C I A D O . N U L I D A D E D O R E C O N H E C I M E N T O FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. (...) 4. É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, porquanto é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração, tendo em vista o advento da preclusão consumativa. (...) (
AgRg no HC n. 790.524/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes. (...) (
AgRg no HC n. 790.058/GO
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Assim, não há qualquer omissão ou contradição no julgado embargado, uma vez que não conheceu do recurso interposto, por
ausência de fundamentação específica, violando o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o exercício do contraditório na instância recursal.

Quanto à contradição se refere a uma incompatibilidade lógica ou inconsistência interna dentro da própria decisão judicial. Isso significa que as diferentes partes da decisão, como a fundamentação e o dispositivo, ou mesmo partes da fundamentação entre si, apresentam conclusões ou afirmações que se anulam ou se contradizem, não sendo o presente caso.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante se quer foram ventiladas em suas razões recursais.

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, uma vez que suas razões recursais foram genéricas, razão pela qual não fora conhecido. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão embargada hábil a ensejar a sua reforma.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão e contradição no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer omissão/contradição a ser sanado.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

No caso em questão, as alegações apresentadas na petição de interposição dos embargos de declaração são totalmente incompatíveis com os fundamentos da decisão embargada, a qual, de forma bem fundamentada e correta, não conheceu do recurso de apelação.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer omissão/contradição/obscuridade, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025